Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FILIAÇÃO COMUM. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, ora apelante, alega ter mantido união estável com o apelado entre 20 de junho de 2017 e 15 de novembro de 2021, com convivência pública, contínua e duradoura, da qual nasceu filha em comum em 2018, sustentando ainda que sua dedicação integral ao lar representa contribuição indireta ao patrimônio comum, e requer o reconhecimento da união, sua dissolução e a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância do alegado vínculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa e julgamento citra petita, em razão de suposta omissão quanto à análise de prova documental relevante e equivocada valoração da prova oral; (ii) definir se o relacionamento havido entre as partes preenche os requisitos cumulativos do artigo 1.723 do Código Civil — convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família — de modo a ensejar o reconhecimento da união estável e a consequente partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de manifestação expressa do juízo de origem quanto à análise de determinada prova documental não configura nulidade de julgamento quando tal prova referida não é essencial ou determinante diante dos demais elementos do conjunto probatório.
4. O artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil não exige que o magistrado examine fragmentadamente cada documento produzido pelas partes, mas, apenas, que enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, obrigação que a sentença recorrida cumpriu ao analisar de forma exaustiva as demais provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. O ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito ao reconhecimento da união estável recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual a parte apelante não se desincumbiu no caso concreto.
6. O acervo fotográfico colacionado pela parte apelante é escasso frente ao período de convivência alegado, e a prova oral produzida em audiência revelou vínculo frágil e instável entre as partes, bem como falta de residência contínua, a simultaneidade de envolvimentos afetivos com terceiros e a ausência de demonstração de convivência pública e duradoura.
7. A utilização de cartão de crédito para fins habitacionais representa, no caso, contribuição episódica de natureza patrimonial, insuficiente para evidenciar, por si só, a existência de projeto de vida em comum entre as partes.
8. A existência de filha em comum não constitui prova da união estável, pois a filiação é fenômeno jurídico autônomo, não se confundindo com a entidade familiar, que pressupõe a demonstração de projeto de vida compartilhado; a parentalidade pode decorrer de relações afetivas instáveis ou desprovidas de compromisso recíproco.
9. O expressivo acervo fotográfico carreado pela parte adversa, inclusive com publicidade em redes sociais, indica que, no período invocado pela autora, o requerido mantinha outro relacionamento com efetivas pretensões de constituição de família, corroborando a ausência dos requisitos da união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.
Tese de julgamento: 1. A omissão judicial sobre prova não essencial ao deslinde da controvérsia não configura julgamento citra petita, sendo razoável ao magistrado, diante do conjunto probatório, prescindir da análise individualizada de elementos que se tornem prejudicados pela conclusão adotada no mérito. 2. O reconhecimento da união estável exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil — convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família —, incumbindo à parte autora o ônus dessa prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A filiação comum é fenômeno jurídico autônomo e, por si só, não constitui prova da união estável, que pressupõe a demonstração de projeto de vida em comum entre os conviventes.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, I, 487, I, 489, §1o, IV, e 85, §11.